Tribunal: TJDFT
Processo: 0747525-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA E SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DO FALECIDO. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do artigo 131, III, do CTN, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (morte), deve recair sobre o espólio, à luz do artigo 131, III, do CTN.
2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes.
3. Ocorrido o falecimento em momento precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual pelos sucessores do de cujus, na forma do artigo 110 do CPC, tampouco na correspondente suspensão disposta no artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, porquanto referidos atos processuais são aplicáveis apenas às hipóteses em que o falecimento ocorre no curso da demanda.
4. Descabida a citação de todos os herdeiros necessários do executado por não serem os representantes legais do espólio.
5. Ante a notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, incumbe determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório, encargo que recai, prioritariamente à cônjuge supérstite indicada na certidão de óbito.
6. Recurso conhecido e provido.